Tribunal: TCU
Processo: 022.962/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2061/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea "a", 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno deste Tribunal, c/c o art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993 e no art. 103, § 1o da Resolução - TCU 259/2014, e ainda, de conformidade com a proposta da unidade técnica (peça 52), em conhecer da Representação para, no mérito, considerá-la improcedente, indeferir o requerimento de medida cautelar formulado PJF Almeida Construções e Serviços Eireli, tendo em vista a inexistência dos pressupostos necessários para adoção da referida medida, sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.6 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 022.962/2020-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos - PB 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrb). 1.5. Representação legal: Camila Maria Marinho Lisboa Alves (19.279/OAB-PB) e outros, representando Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos - PB. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. Dar ciência desta deliberação ao representante e ao município de Riacho dos Cavalos-PB; 1.6.2. Arquivar os presentes autos, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do Tribunal.